Tribunal: STF
Processo: ARE 1532944
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual Civil e Constitucional. Embargos de Declaração na reconsideração no Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Rescisória. Ausência de impugnação a fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido. Enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos por José Stélio Dias Magalhães e outros contra decisão monocrática pela qual se deu provimento a recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no contexto de ação rescisória ajuizada para desconstituir título judicial relativo à incidência de juros compensatórios em desapropriação. Os embargantes apontam omissão quanto à análise de fundamentos do acórdão recorrido que negou a rescisória com base na ausência de pressupostos legais, notadamente o ajuizamento da ação antes do trânsito em julgado da ADI nº 2.332/DF.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão relevante na decisão monocrática pela qual se deu provimento ao recurso extraordinário e (ii) determinar se o recurso extraordinário cumpriu o ônus de impugnação específica dos fundamentos suficientes e autônomos do acórdão recorrido, nos termos do princípio da dialeticidade e do enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido fundamenta-se em dois argumentos suficientes para negar a ação rescisória: (i) o julgamento definitivo da ADI nº 2.332/DF ocorreu após o trânsito em julgado do título judicial rescindendo, o que inviabiliza o pedido nos termos do art. 535, § 7º, do CPC, e (ii) a rescisória foi proposta antes do trânsito em julgado da referida ADI, o que configura extemporaneidade à luz do art. 535, § 8º, do CPC.



    4. O recurso extraordinário do Incra não impugna esses fundamentos de forma específica, limitando-se a discutir a modulação dos efeitos da ADI nº 2.332/DF e a alegar violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República, sem enfrentar os óbices processuais apontados pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    5. A ausência de impugnação a todos os fundamentos autônomos e suficientes do acórdão recorrido atrai a aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    6. Os embargos de declaração são acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar a decisão embargada e, em consequência, negar provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por José Stélio Dias Magalhães e outros, em desfavor de decisão de 1º/04/2025, por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário. Eis a ementa da decisão embargada (e-doc. 58):  



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Reconsideração no recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Desapropriação. Controle de constitucionalidade. Aplicação de decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade. Inexigibilidade de título executivo judicial fundado em norma julgada constitucional pelo STF. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região mediante o qual foi negado o cabimento de ação rescisória. O Incra sustenta que na decisão impugnada se viola o § 2º do art. 102 da CRFB, ao deixar de se aplicar o entendimento vinculante do STF pelo qual foi declarada a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a decisão rescindenda, fundada em norma posteriormente declarada constitucional pelo STF, pode ser desconstituída por meio de ação rescisória, nos termos do art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC.



    III. Razões de decidir



    3. No art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC/2015, introduziu-se hipótese específica de cabimento da ação rescisória para desconstituir coisa julgada fundada em norma cuja interpretação tenha sido considerada inconstitucional pelo STF, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    4. O enunciado nº 343 da Súmula do STF e o Tema nº 136 do ementário da Repercussão Geral não se aplicam ao caso, pois não se trata de controvérsia jurisprudencial, mas de desrespeito à decisão vinculante proferida pelo STF em controle de constitucionalidade.



    5. A decisão recorrida contraria o entendimento consolidado na ADI nº 2.332/DF, pela qual se declarou a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, e desconsidera precedentes do STF em que reconhecida a rescindibilidade de título executivo judicial em tais circunstâncias.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo provido.”  



    2. Os embargantes apontam omissão em relação a fundamento trazido no acórdão recorrido, no sentido de que a “alegação de que ‘a ADI 2.332 não terminou por declarar a inconstitucionalidade de lei alguma, razão pela qual entendo que o acórdão rescindendo deve ser mantido íntegro em homenagem ao princípio da segurança jurídica’” (e-doc. 59, p. 2; grifos no original).



    3. Enfatizam que, “uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade e não tendo o acórdão rescindendo julgado de forma incompatível com a Constituição, mas apenas obedecido a decisão liminar que suspendeu a eficácia da lei, tem-se que a situação ora apresentada não se enquadra nas hipóteses de cabimento da ação rescisória, como corretamente observou o acórdão recorrido” (e-doc. 59, p. 2; grifos no original).



    4. Pedem “o provimento dos embargos de declaração a fim de que, uma vez sanadas as omissões apontadas, sejam conferidos efeitos infringentes para anular a decisão embargada e determinar o prosseguimento do feito com o julgamento do agravo interno pelo Órgão Colegiado” (e-doc. 59, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O caso se refere à ação rescisória ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor de título judicial no qual fixados juros compensatórios sobre a imissão provisória na posse de imóvel rural à razão de (i) 12% ao ano desde 25/06/1996 (data da imissão), enquanto vigente a Medida Provisória nº 1.577, de 1997, e suas reedições, até 13/09/2001, quando incidentes juros de (ii) 6% ao ano, para, posteriormente, voltar ao patamar de (iii) 12% ao ano, nos moldes do verbete sumular nº 618 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 2, p. 1). 



    6. A impugnação está pautada na aplicação do percentual fixado na ADI nº 2.332/DF, cuja primeira tese ficou assim redigida:



    “I - É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (...).” 



    (ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2018, p. 16/04/2019; grifos nossos).



    7. Levada a pretensão a exame do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a ação rescisória foi julgada improcedente, conforme os seguintes fundamentos:



    “Contudo, este não é o caso dos autos, pois não se encontram presentes os requisitos para a rescisão do julgado com amparo nas disposições do § 8º do art. 535, e do inciso V do art. 966, ambos do Código de Processo Civil. 



    Para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial, com base no art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC é preciso que a decisão do Supremo Tribunal Federal tenha sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme preconiza o § 7º do mesmo dispositivo. 



    Entretanto, a decisão de mérito do STF na ADI 2.233, datada de 17/5/2018, foi posterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo. 



    Ademais, vale rememorar que a presente ação rescisória foi ajuizada em 27/3/2019, momento anterior ao trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF em sede de controle concentrado, somente ocorrido em 10/6/2023, situação que afronta as determinações do já citado art. 535, §8º, do CPC e demonstra a extemporaneidade do pedido. 



    A esse ponto, enfatiza o INCRA, a presente ação rescisória foi proposta antes do trânsito em julgado, mas nem por isso se deve cogitar da prematuridade do pedido rescisório pelas seguintes razões: a) O CPC estabelece nova principiologia acerca do tema- Art. 218, e b) O trânsito em julgado da ADI é fato superveniente à propositura da ação hábil a influir no julgamento do mérito, de modo que deve ser levado em conta, à luz do art. 493 do CPC, afastando-se a preliminar destemporaneidade. 



    Não obstante as alegações trazidas pela autarquia federal, entendo que a rescisória, como instrumento destinado à vulneração da coisa julgada, deve obedecer à taxatividade do Código de Processo Civil, em atenção à segurança jurídica.



    Não se mostra lícito ao expropriante, após anos de marcha processual, indicar a inexigibilidade do título judicial que transitou em julgado em consonância com a jurisprudência então vigente do STF. O que o diploma processual civil buscou resguardar, com as normas dos arts. 535, III, §§5º, 7º e 8º, e 966, foi a impossibilidade de a Fazenda Pública responder por execução fundada em norma declaradamente inconstitucional. 



    O que se tem no caso dos juros compensatórios em ações de desapropriação é algo totalmente diverso, pois o ente público está buscando se eximir de execuções (ou mesmo rescindir julgados) que se amparam em títulos judiciais cristalizados à luz de uma liminar deferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no ano de 2001, suspendeu a vigência de dispositivos inseridos no Decreto-Lei 3.365/1941.



    Diferentemente da normatividade trazida pelas acima mencionadas normas processuais, a ADI 2.332 não terminou por declarar a inconstitucionalidade de lei alguma, razão pela qual entendo que o acórdão rescindendo deve ser mantido íntegro em homenagem ao princípio da segurança jurídica.” (e-doc. 29, p. 9-10). 



    8. Reconsiderei minha compreensão inicial (e-doc. 51) pela aplicação do entendimento contido na citada ADI nº 2.332/DF, ante a viabilidade do manejo rescisório, conforme previsto no art. 535, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil (e-doc. 58). 



    9. Entretanto, verifico que, no acórdão, inicialmente, tratou-se da impossibilidade de se declarar inexigível o título por superveniência do entendimento vinculante do STF, e somente por este ângulo foi analisada a causa em razão de o ajuizamento da ação rescisória ter sido anterior ao trânsito em julgado. 



    10. Por este prisma da inexigibilidade, a Turma Julgadora deduziu como fundamento central do acórdão a falta do cabimento da ação rescisória. Em primeiro lugar, porque a consolidação jurisprudencial é posterior à perfectibilização do título judicial e, ainda, como dito acima, pelo fato de o ajuizamento da rescisória ter sido intempestivo, porquanto proposta a demanda quando ainda não lavrado o trânsito em julgado. 



    11. Apesar de tais fundamentos, o Incra embargou o acórdão para tratar da modulação de efeitos no julgamento da ADI nº 2.332/DF, matéria que seria, então, argumento nuclear de seu recurso extraordinário (e-docs. 34 e 38). Pleiteou o Incra, então, que o julgamento da ação objetiva produziria efeitos ex tunc, em qualquer caso.



    12. De posse dessa informação, verifico, neste momento, que o recurso extraordinário é falho quanto ao cumprimento do princípio da dialeticidade, isto é, quanto ao ônus da parte de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão combatido. Reitero, no tocante à intempestividade da ação rescisória, e à consolidação jurisprudencial da ADI nº 2.332/DF em momento posterior ao exame da causa pelo Tribunal de origem. 



    13. Por essa razão, ainda que o caso se relacione à matéria de fundo da ADI nº 2.332/DF, emerge o óbice processual atrativo do enunciado nº 283 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    14. Nessa mesma linha, a jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    15. Em decorrência desta compreensão, não há a aludida violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, tão somente porque do acórdão não consta o fundamento meritório almejado pela parte. Isso porque, novamente, o Órgão de 2º Grau compreendeu pela falta de uma condição para ação rescisória, ponto fundamental contra o qual não trazidos argumentos para sua derrubada. 



    16. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Em caso de prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator